Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. LENTES DE PORCELANA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DESFECHO INSATISFATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para a lei, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a erros em procedimentos estéticos realizados por clínicas especializadas envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
4. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2025, p. 141).
5. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.
6. Na hipótese, é incontroverso que a autora contratou a clínica ré para a realização de procedimento odontológico estético - colocação de lentes de porcelana e gengivoplastia, mediante pagamento do valor de R$ 21.526,27. Da mesma forma, é incontroverso que o resultado alcançado foi diferente daquele esperado, o que levou a autora a ter que passar por diversos novos atendimentos, conforme prontuários juntados aos autos.
7. O acervo probatório indica que não houve falha na prestação dos serviços ofertados pela clínica. O resultado insatisfatório é atribuível à consumidora.
8. O laudo da perícia judicial expressamente apontou que as “alterações de cor observadas nos dentes não são atribuíveis às lentes, mas sim à coloração natural ou a fatores intrínsecos dos dentes da paciente. (...) No caso específico apresentado, as lentes 12, 11 e 21 instaladas refletem a coloração natural dos dentes da paciente, que apresentam tonalidade amarelada, e no elemento 22, a cor acinzentada da própria raiz”
9. Ademais, quanto aos serviços prestados pela clínica, a prova pericial constatou que os “tratamentos e procedimentos realizados seguem as práticas recomendadas pela Literatura Científica”
10. A autora optou por não realizar o clareamento com um profissional habilitado. Como resultado, não foi alcançado o tom ideal de clareamento. A despeito de não haver ressalva expressa no contrato, o possível desfecho era previsível: a opção por realizar um clareamento dental de modo caseiro em vez de lançar mão de um profissional habilitado poderia prejudicar o resultado do tratamento contratado.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.